Tribunal: TJBA
Processo: 8060372-21.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060372-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS MADUREIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): JESSICA DA SILVA SANTANA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. IMPLEMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO EM 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). PROVENTOS CALCULADOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE 1º TENENTE, COM BASE NA PORTARIA Nº UIF/SAR-R/421/09/2006, PUBLICADA NO BGO Nº 193, DE 18 DE OUTUBRO DE 2006. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CARÁTER GENÉRICO DA G-CET. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo da reserva remunerada, que visa a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), uma vez que, segundo alega, ao ser transferido para a inatividade, passou a perceber “proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente PM”. II. Questão em discussão 2. O cerne da controvérsia consiste na análise das preliminares de irregularidade de representação processual; de ausência de prova pré-constituída; de decadência e de prescrição do fundo de direito; bem como da apreciação acerca da alegada existência de direito líquido e certo à implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual devido ao 1º Tenente PM aos proventos do Impetrante. III. Razões de decidir 3. Rejeitam-se as preliminares aduzidas pelos Impetrados. A irregularidade de representação foi sanada após determinação judicial. A prova pré-constituída é suficiente para a análise do mérito, estando o direito do Impetrante amparado por ato administrativo que determinou o cálculo de seus proventos com base na remuneração de 1º Tenente. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, que se renova mensalmente, não há que se falar em decadência ou prescrição do fundo de direito, nos termos do Enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O julgamento de mérito do Mandado de Segurança acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que deferiu a medida liminar, tornando-o prejudicado. 5. O presente Mandado de Segurança tramitou regularmente, mediante prévia concessão do benefício à gratuidade de justiça ao Impetrante, ora mantida, devida garantia do contraditório, com notificação da Autoridade Impetrada, devida representação processual e intervenção do órgão ministerial. 6. A jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica no sentido de que, comprovado o caráter geral da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, que, no caso, é paga indistintamente aos militares da ativa em posto de Primeiro Tenente, no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), é devida sua extensão aos inativos, nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001 e do e do art. 40, 8º, da CF/88. O cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior impõe a inclusão de todas as parcelas devidas a esse posto, inclusive a gratificação em comento, no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), conforme fixado pela Resolução COPE nº 153/2014. 7. Preliminares rejeitadas. Agravo Interno julgado prejudicado. Segurança concedida para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) sobre os proventos do Impetrante, com pagamento das diferenças a partir da impetração. IV. Dispositivo e tese 8. Mandado de Segurança com preliminares rejeitadas, conhecido e concedido, com Agravo Interno prejudicado, para confirmar a medida liminar anteriormente deferida, e determinar a implantação da GCET no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) sobre os proventos do Impetrante, com pagamento das diferenças a partir da impetração. Tese de julgamento: "1. O julgamento do mérito do mandado de segurança acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão liminar que o antecipou. 2. O policial militar inativo que, por força do artigo 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, tem seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, possui direito líquido e certo à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no mesmo percentual aplicável aos servidores da ativa, ocupantes do posto paradigma". Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal; Lei Federal nº 12.016/2009; Artigos 92, III, 102, 110-B e 110-D, da Lei Estadual nº 7.990/2001; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudências relevantes citadas: TJBA. Mandado de Segurança Cível nº 8026191-28.2023.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA, Data do julgamento: De 23/01/2025 a 30/01/2025, Publicado em 17/02/2025; TJBA. Mandado de Segurança nº 8019985-61.2024.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA, Data do julgamento: De 02/10/2025 a 09/10/2025, Publicado em: 22/10/2025; TJBA. Mandado de Segurança nº 8057636-30.2024.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, Data do julgamento: De 17/07/2025 a 24/07/2025, Publicado em: 15/08/2025; TJBA. Mandado de Segurança nº 8049062-52.2023.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA, Data do julgamento: De 02/10/2025 a 09/10/2025, Publicado em: 21/10/2025; STF. ARE 1557312 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-296 DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025; STJ. REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8060372-21.2024.8.05.0000, tendo como Impetrante JOSE CARLOS MADUREIRA DO NASCIMENTO e como Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER e CONCEDER a Segurança, bem como JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA